Tribunal: TJDFT
Processo: 0724356-83.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0724356-83.2023.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: MONICA MARIA CARNEIRO ARAUJO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente em face de decisão monocrática da Presidência da Turma Recursal que não conheceu da apelação interposta pela recorrente, mantendo a decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. Decido. Antes de realizar o juízo de retratação, imperativo fazer breve digressão dos atos processuais praticados desde o Acórdão de Mérito. A decisão da Presidência (ID 68321331), em juízo de admissibilidade ao Recurso Extraordinário, negou seguimento ao recurso da parte autora, com fundamento no art. 1.030, V do Código de Processo Civil. O recorrente, irresignado, opôs Apelação em face de referida decisão que, no juízo de origem, negou seguimento ao Recurso Extraordinário, a qual não foi conhecida por ser manifestamente inadmissível (ID 69157289). Na sequência, a parte recorrente interpôs Agravo em Recurso Extraordinário se limitando a renovar as mesmas razões recursais outrora rechaçadas. O ARE não comporta juízo de admissibilidade na origem, mas mero juízo de retratação, conforme estabelece o § 4o do art. 1.042 do CPC. Inexistindo a retratação, o agravo será remetido ao STF, se constantes os requisitos das alíneas do inciso V do Art. 1.030 do CPC. Contudo, em hipóteses de evidente teratologia na interposição de Agravo em Recurso Extraordinário, é cabível o não conhecimento do Agravo, na origem, sob pena de perpetuação da atividade jurisdicional completamente ineficaz, em razão da interposição de recurso manifestamente incabível. Não é cabível Agravo em Recurso Extraordinário em face de decisão monocrática da Presidência da Turma Recursal que não conheceu da Apelação, por ser manifestamente incabível pelo que se mantém a decisão da Presidência que não conhece do Apelo Extremo. O Agravo em Recurso Extraordinário é recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas na norma adjetiva, quais sejam, art. 1.030, § 1o c/c art. 1.042 do CPC, alhures pormenorizado. Por tais razões, NÃO CONHEÇO do Agravo em Recurso Extraordinário. Advirto a parte recorrente acerca da insistência diante dos sucessivos recursos incabíveis, o que revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que, in casu, autorizam a aplicação da multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, IV c/c art. 81, caput do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 28 de março de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal